Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705990-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILDO PEDRO DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSENILDO PEDRO DE JESUS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, no cumprimento de sentença de ação monitória requerido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor do agravante, cujo teor transcrevo: Manifestamente descabida a petição de Id 57794623, pois o presente procedimento versa acerca da cumprimento de sentença, não sendo cabível a apresentação de embargos à execução. Os embargos se destinam à irresignação em face de título executivo extrajudicial, o que não é o caso dos autos. A peça correta a ser apresentada seria a impugnação ao cumprimento de sentença. Ocorre que, da leitura da petição do réu, não se infere nenhuma das causas passíveis de impugnação descritas no art. 525 do CPC. Rejeito de plano a manifestação. A parte devedora, intimada para cumprimento, manteve-se inerte. Assim, dou seguimento aos atos executivos, em fase de cumprimento de sentença. Nestes termos, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da obrigação, assim como multa de 10%, sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1o do CPC. Determino a constrição de valores pertencentes à parte executada depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC. Segue minuta do pedido de bloqueio via BacenJud, que será renovada por outras duas ocasiões, na hipótese de insuficiência de recursos. Aguarde-se a conclusão das diligências. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que em face da referida decisão foi efetuado bloqueio judicias pelo BACEN-JUD, no valor de R$ 3.667,51 em sua conta corrente a qual é usada para recebimento de seus proventos de aposentadoria, os quais são impenhoráveis. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, determinando-se o desbloqueio dos valores da conta corrente do recorrente. Sem preparo, ante gratuidade de justiça deferida na ação originária (ID 34440255 autos de origem) É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a possibilidade de penhora efetivada em valores depositados em conta corrente do devedor. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. De acordo com o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, os vencimentos, proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis. Os documentos acostados indicam que a conta sobre o qual recaiu o bloqueio judicial é utilizada para o crédito da aposentadoria do INSS e também da complementação de fundo previdenciário privado (ID14940865 e 14940867). Vale destacar também que o extrato apresentado (ID 14940867) apresenta crédito de juros e correção monetária, indicando se tratar de conta poupança cujos saldos até o valor de quarenta salários-mínimos também estão albergados pela impenhorabilidade (art. 833, X, do CPC), sendo que no caso em apreço, o valor bloqueado na conta do devedor está dentro do limite albergado pela legislação e, portanto, não poderiam ser objeto de constrição judicial. Acrescente que, não obstante o pedido de efeito suspensivo, a qual importaria na liberação dos recursos bloqueados somente após a apreciação do mérito recursal, cabível, no presente caso, com fulcro no art. 297, caput, do CPC, o deferimento da antecipação da tutela recursal, mormente considerando os riscos a subsistência do devedor o qual depende de seus proventos que se encontram bloqueados Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da quantia bloqueada. Comunique-se ao juízo da causa com urgência para as providências pertinentes para o cumprimento da presente decisão. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo responder ao presente recurso. Brasília, de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora